Tribunal: CARF
Processo: 13971.723921/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13971.723921/2018-46
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.962 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
REDLOG REPRESENTAÇÕES LTDA. (SUJEITO PASSIVO)
VALNOR DIAS E WANDREI ISMAEL DIAS (RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Não caracterizada a divergência de interpretação,
inadmissível o conhecimento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario,
Semiramis
de
Oliveira
Duro,
Liziane
Angelotti
Meira
(Presidente).
Ausentes,
momentaneamente, os Conselheiros Rosaldo Trevisan e Alexandre Freitas Costa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.723921/2018-46
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.962 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.723921/2018-46

Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência, interpostos pelo sujeito passivo e
pelos responsáveis solidários, em face do Acórdão no 1402-002.822, de 25/01/2018, cuja ementa,
no ponto que interessa, segue transcrita:
RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTS. 124, I e 135 DO CTN.
Correta a inclusão, como responsável tributário, à pessoa física que, agindo na condição
de mandatário, preposto, diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito
privado pratique condutas que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes, como
sonegação fiscal e fraude.

Nos recursos especiais, suscitou-se divergência jurisprudencial quanto a duas
matérias, tendo os recursos sido admitidos parcialmente para a discussão da questão atinente à
“responsabilização, de forma solidária, do administrador, com arrimo no art. 135, inciso III do
CTN”, pelas razões a seguir transcritas, extraídas do despacho de admissibilidade:

(2) “responsabilização, de forma solidária, do administrador, com arrimo no art. 135,
inciso III, do CTN”
Decisão recorrida:
RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTS. 124, I e 135 DO CTN.
Correta a inclusão, como responsável tributário, à pessoa física que, agindo na condição
de mandatário, preposto, diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito
privado, pratique condutas que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes, como
sonegação fiscal e fraude.
[...].
Igualmente, sem sustentação a argumentação de que a Fiscalização não teria apontado
fatos concretos e não haveria vinculação do sócio com os fatos geradores, porque, como
exaustivamente visto, o que se tem é infração à lei praticada por “administrador”, e não
por sócio (embora, no caso, as duas figuras jurídicas se fundam em uma só).
[...].
Portanto, por tudo o que se expôs e o que consta dos autos, induvidoso que a evasão de
milhões de reais só seria possível de ocorrer com a ação o administrador que,
inquestionavelmente, concentrava amplos e totais poderes de administrar a sociedade,
na forma de seu Contrato Social. Deste modo, VOTO POR MANTER a
responsabilização apontada pelo Fisco em relação ao sujeito passivo.
Acórdão paradigma no 1401-002.083, de 2017:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CTN. SÓCIO-GERENTE
DE EMPRESA INDICADA COMO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA.
Não obstante a prova de que a pessoa jurídica praticou atos ensejadores de sua
responsabilização tributária nos termos do artigo 124, I, do CTN, a legislação não
permite presumir que seu sócio-administrador participou de tais atos. Pelo contrário,
para a aplicação do artigo 135, III, do CTN, e consequente responsabilização do sócio-
gerente da empresa indicada como responsável solidária, é necessário indicar e provar
que tal pessoa física praticou, com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, os atos que deram origem às obrigações tributárias então exigidas.
[...].
Como visto, o artigo 135, III, do CTN responsabiliza pessoalmente os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Trata-se de responsabilidade
tributária que ocorrerá caso a pessoa que “presenta” a pessoa jurídica (Pontes de
Miranda) atue para além de suas atribuições contratuais/estatutárias ou legais. Por
consequência, para sua caracterização, é necessário que, no mínimo, se indique
especificamente que atos foram esses que extrapolaram a lei/contrato social/estatuto.
Acórdão paradigma no 1301-002.761, de 2018:
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.962 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.723921/2018-46

RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 135, III DO CTN.
A expressão “infração de lei” prevista no art. 135 do CTN refere-se a situações nas
quais o administrador atue fora das suas atribuições funcionais, extrapolando o que
esteja previsto na lei societária ou no estatuto social da empresa, muitas vezes em
prejuízo da própria empresa.
No caso, os agentes fiscais não comprovaram qualquer infração funcional praticada
pelos seus administradores, por violação da lei ou do estatuto social.
[...].
É ônus da Administração Fazendária a individualização da conduta fraudulenta
supostamente praticada por cada administrador, pois entendo inadmissível a
generalização de condutas. Do mesmo modo, a prova da fraude deve ser feita de
maneira individualizada, em relação a cada diretor.
No que se refere a essa segunda matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu ser sem sustentação a argumentação de que a
Fiscalização não teria apontado fatos concretos e não haveria vinculação do sócio com
os fatos geradores, porque, como exaustivamente visto, o que se tem é infração à lei
praticada por “administrador”, e não por sócio (embora, no caso, as duas figuras
jurídicas se fundam em uma só), os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos
1401-002.083, de 2017, e 1301-002.761, de 2018) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que, para sua caracterização, é necessário que, no mínimo, se indique
especificamente que atos foram esses que extrapolaram a lei/contrato social/estatuto
(primeiro acórdão paradigma) e que é ônus da Administração Fazendária a
individualização da conduta fraudulenta supostamente praticada por cada administrador
(segundo acórdão paradigma).
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização, em
parte, das divergências de interpretação suscitadas.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que deve
ser negado provimento aos recursos especiais.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator

Os recursos interpostos não devem ser conhecidos, pelas razões expostas a seguir.
Da leitura dos Acórdãos nos 1401-002.083 e 1301-002.761, apontados como
paradigmas, depreende-se, claramente, que a tese ali firmada é a de que a caracterização da
responsabilidade solidária prevista no art. 135 do CTN não pode se erigir sobre a simples presunção
de que o sócio-administrador participou de atos que deram origem às obrigações tributárias exigidas:
far-se-ia necessária a comprovação, por parte do Fisco, da participação efetiva dos administradores.
O acórdão recorrido não contesta tal tese, apresentando, antes, situação notadamente
distinta, na qual, para o Colegiado a quo, restou caracterizada a participação dos administradores,
apontados como responsáveis solidários, em todo o cenário de omissão de receitas por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Os excertos do voto condutor do aresto recorrido, transcritos a seguir, demonstram
que, para a Câmara Ordinária, não há como desvincular, no caso concreto que versa sobre omissão
de receitas por depósitos em contas bancárias, a efetiva atuação dos administradores da empresa –
responsáveis solidários e ora recorrentes -, razão pela qual estaria caracterizada a aplicação do art.
135, III do CTN (destaquei partes):
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.962 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.723921/2018-46

4. Recurso Voluntário Sujeição Passiva Solidária (arts.124, I c/c 135, CTN):
(...)

Relembrando, o objeto principal dos autos foram lançamentos de “omissão de receitas”
por depósitos bancários de origem não comprovada, infração tipificada em lei,
presunção que a autuada não conseguiu elidir.
Com isso, ainda segundo o raciocínio da Autoridade Fiscal, tal fato não poderia ter
ocorrido sem o concurso dos sócios e administradores da empresa recorrente, o que
implicaria na sujeição passiva solidária imputada.
De seu turno argumenta o recorrente a inaplicabilidade do art. 135 prevê como
pessoalmente responsável no inciso III, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, os quais só respondem pelos créditos tributários
que resultem exclusivamente de atos praticados com excesso de poderes ou infração à
lei, contrato social ou estatutos.
Dispõe o artigo 135, III, do Estatuto Tributário, assumido pelo Fisco para a inserção dos
sócios e administradores da pessoa jurídica no pólo passivo da lide:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...) III os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Sem maiores aprofundamentos, fácil de se ver que as situações estampadas, ainda que
se referindo a “responsabilidade de terceiros”, têm características diferentes, a primeira
tratando de atos ou omissões das pessoas ali referidas, e o art. 135, naquilo que
interessa, punindo atos realizados com “infração à lei” e praticados por aqueles que
tinham os poderes de gestão da empresa (diretores, gerentes ou representantes).
Veja-se, a lei não fala, no caso do art. 135, em “sócios”, mas, sim, em
“administradores”, embora no que tange à recorrente pessoa jurídica isso não tenha
maior relevância, já que todos os seus sócios eram, ao mesmo tempo, seus
administradores.
Ora, inimaginável se possa aceitar que o administrador da recorrente EIRELI não
tinha conhecimento ou participara da infração a lei e ao contrato social ao
promover confusão patrimonial, até porque, nunca é demais lembrar, ainda que a
pessoa jurídica possa ter “vida própria” e “existência real” (teorias da “Realidade
Objetiva” e “Realidade Técnica”), ou que, “sendo sujeito de direito, vale dizer,
sendo uma pessoa, será dotada de personalidade e possuirá todos os direitos e
obrigações semelhantes a uma pessoa natural ou física”1, posições que se
contrapõem à conceituação de Savigny, para o qual a pessoa jurídica é uma mera
“ficção”, o fato inconteste – é que quem toma decisões nas empresas são pessoas
humanas investidas de poderes para tal e o fazem de acordo com os preceitos que
norteiam as companhias das quais participam ou administram.
Assim, argumentos como levantados pelos recorrentes de que “a solidariedade do sócio
pela dívida da sociedade só se manifesta quando comprovado que, no exercício de sua
administração, praticou os atos eivados das irregularidades enumeradas no art. 135 do
CTN”, mostram-se desconexos e até atuam contra que os alegou, em face da evidente
comprovação da ocorrência justamente dos “atos eivados de irregularidades” que
procura a defesa minimizar.
Igualmente, sem sustentação a argumentação de que a Fiscalização não teria
apontado fatos concretos e não haveria vinculação do sócio com os fatos geradores,
porque, como exaustivamente visto, o que se tem é infração à lei praticada por
“administrador” e não por sócio (embora, no caso, as duas figuras jurídicas se
fundam em uma só).
Do mesmo modo, a decisão do STJ citada pelos recorrentes em nada os aproveita, ao
contrário, só confirma a correção do procedimento do Fisco (“que, em recente
julgamento, a 1a Turma do STJ esclareceu sobre a responsabilidade do sócio pelas
obrigações tributárias da pessoa jurídica (art. 137, III, do CTN): (...) III – O CTN , no
inciso III do art. 135, impõe responsabilidade, não ao sócio, mas ao gerente, diretor ou
equivalente. Assim sócio-gerente é responsável, não por ser sócio, mas por haver
exercido a gerência”). Ora, é exatamente disto que se trata nos autos:
responsabilidade por atos praticados como gerente (administrador).
A propósito, manifestação do STJ:

Fl. 1571
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.962 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.723921/2018-46

“A responsabilidade tributária (cujo principal escopo é facilitar o cumprimento
da prestação pecuniária devida ao Fisco) tanto pode advir da prática de atos
ilícitos (artigos 134, 135 e 137, do CTN), como também da realização de atos
lícitos (artigos 129 ao 133, do CTN), sendo certo, contudo, que a sua instituição
reclama o atendimento dos requisitos impostos pelo Codex Tributário, quais
sejam: (i) a existência de previsão legal; (ii) a consideração do regime jurídico do
contribuinte para fins de aferição da prestação pecuniária devida; e (iii) a
existência de "vínculo jurídico entre o contribuinte e o responsável que permita a
este cumprir sua função de auxiliar do Fisco no recebimento da dívida do
contribuinte, sem ter seu patrimônio comprometido" (Octávio Bulcão
Nascimento, in "Curso de Especialização em Direito Tributário: Estudos
Analíticos em Homenagem a Paulo de Barros Carvalho", Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2007, pág. 818) (REsp 719350 / SC. Primeira Turma. Ministro Relator:
Luiz Fux. DJe: 21/02/2011)”.
Portanto, por tudo o que se expôs e o que consta dos autos, induvidoso que a evasão de
milhões de reais só seria possível de ocorrer com a ação o administrador que,
inquestionavelmente, concentrava amplos e totais poderes de administrar a
sociedade, na forma de seu Contrato Social. Deste modo, VOTO POR MANTER a
responsabilização apontada pelo Fisco em relação ao sujeito passivo.

Da leitura dos excertos transcritos, depreende-se, claramente, que o acórdão
recorrido manteve a responsabilização solidária por entender que restou demonstrada a ação dos
administradores na evasão de milhões de reais que ensejou a autuação fiscal.
Desse modo, não há que se falar em divergência jurisprudencial entre o aresto
recorrido e os acórdãos paradigmas: enquanto aquele afirma a sujeição solidária pelo fato de os
administradores terem tomado parte em atos que implicaram indevida omissão de receitas, os
paradigmas vertem-se para situações distintas, nas quais não houve comprovação da efetiva
participação dos sujeitos passivos solidários, razão pela qual a sujeição foi afastada.
Tem-se, portanto, que os arestos confrontados não guardam similitude fática.
Saliente-se que, já em sua ementa, o acórdão recorrido sublinha a necessidade de ação das
pessoas caracterizadas no art. 135 do CTN para a caracterização da responsabilidade tributária,
restando evidente, no confronto com as ementas dos acórdãos paradigmas, que não há qualquer
divergência de tese entre as decisões contrapostas.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer dos recursos especiais
interpostos.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1572
DF CARF MF
Original